Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-55.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação cível. Consignação em pagamento. Alegação de dúvida quanto à legítima credora das parcelas referentes a contrato de compra e venda com alienação fiduciária.
Sentença de extinção da obrigação dos autores em relação ao pagamento das parcelas.
Demanda que deve continuar entre as corrés, para dirimir a dúvida no tocante à verdadeira credora. Interpretação do artigo 548, III, do Código de

Ementa:
Apelação cível. Consignação em pagamento. Alegação de dúvida quanto à legítima credora das parcelas referentes a contrato de compra e venda com alienação fiduciária.
Sentença de extinção da obrigação dos autores em relação ao pagamento das parcelas.
Demanda que deve continuar entre as corrés, para dirimir a dúvida no tocante à verdadeira credora. Interpretação do artigo 548, III, do Código de Processo Civil.
Sucumbência. Ré/apelante sucumbiu nessa primeira fase processual. Mantida a imposição do pagamento do ônus da sucumbência, juntamente com a outra corré não apelante.
Honorários advocatícios. Alegação de excesso no arbitramento. Inadmissibilidade. Montante fixado que é insuficiente para remunerar adequadamente os patronos dos autores. Ausência de recurso dos autores.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor da causa.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001731-55.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é
apelante
PRASS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS,
são
apelados
BEM
VIVER
PEDERNEIRAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, VINICIUS SANTOS DE ARO e CARLA FRASCARELI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28123
Apelação Cível no 1001731-55.2018.8.26.0431
Comarca: Pederneiras
Apelante: Prass Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Apelados: Bem Viver Pederneiras Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda. Em Recuperação Judicial, Vinicius Santos de Aro e Carla Frascareli
Juiz (a): Márcio Augusto Zwicker Di Flora
Apelação cível. Consignação em pagamento.
Alegação de dúvida quanto à legítima credora das
parcelas referentes a contrato de compra e venda
com alienação fiduciária.
Sentença de extinção da obrigação dos autores em
relação ao pagamento das parcelas.
Demanda que deve continuar entre as corrés, para
dirimir a dúvida no tocante à verdadeira credora.
Interpretação do artigo 548, III, do Código de
Processo Civil.
Sucumbência.
Ré/apelante
sucumbiu
nessa
primeira fase processual. Mantida a imposição do
pagamento do ônus da sucumbência, juntamente
com a outra corré não apelante.
Honorários advocatícios. Alegação de excesso no
arbitramento. Inadmissibilidade. Montante fixado
que é insuficiente para remunerar adequadamente
os patronos dos autores. Ausência de recurso dos
autores.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11
do CPC. Majoração da verba honorária para 20%
do valor da causa.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de consignação em pagamento, movida sob
alegação de dúvida quanto à legítima credora das parcelas referentes a
contrato de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária.
A obrigação dos autores foi declarada extinta em
relação ao pagamento das parcelas dos meses de julho, agosto e
setembro de 2018, bem como da parcela "balão", com vencimento em
janeiro de 2019.
As rés foram condenadas no pagamento dos ônus
da sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizada da causa. Foi deferida a suspensão do processo até que seja
proferida decisão definitiva nos autos da Recuperação Judicial da
correquerida
Bem
Viver
(Proc.
no
1000581-90.2018.8.26.0511),
determinando que o feito prossiga apenas em relação às corrés BEM
VIVER e PRASS, pelo procedimento comum, para apuração de quem é a
real credora dos valores depositados nos autos (fls. 77, 83, 724 e 836).
A ré PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS II (“Prass”) apresentou recurso de apelação,
insistindo na sua legitimidade para o recebimento dos valores
consignados. Afirmam que tanto a AF Urbanismo LTDA, quanto suas
SPE's se comprometeram no sentido de que todos os valores
correspondentes aos Direitos Creditórios deveriam ser repassados a ela,
nos termos na Cláusula 5.3 do Instrumento Particular de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia.
Sustenta que, em decisão proferida em 15/04/2019,
nos autos da Recuperação Judicial da ré Bem Viver, foi determinado que
que as recuperandas estão obrigadas a observar a classificação dos
créditos feita pela Administradora Judicial e os contratos firmados com o
Prass. Alega que não há qualquer pendência de julgamento, na medida
em que, eventual pretensão que tenha o Grupo AF Urbanismo em discutir
a submissão de qualquer crédito ao processo recuperacional, deverá ser
feita em sede de impugnação ao rol de credores. Requer que apenas o
vencido seja o condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ao
invés da condenação solidária de ambos os réus, com a redução dos
honorários de sucumbência.
O recurso foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões. Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 919).
É o relatório do essencial.
A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir. O art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la".
Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a
matéria aqui debatida como se evidencia (fls. 842/844):
“(...) Como cediço, a ação de consignação em pagamento fundada na dúvida em relação
à titularidade do crédito (art. 335, inciso IV, do CC c/c o art. 547 do CPC) engloba duas
fases distintas. A primeira objetiva atingir o efeito liberatório da obrigação que pende
sobre o autor, enquanto que na segunda fase, quando se apresentar mais de um
pretendente, como é a hipótese dos autos, buscar-se-á o titular do crédito consignado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação em que o feito prosseguirá somente entre os pretensos titulares, por meio de
procedimento comum, que terão a oportunidade de demonstrar a posição que ostentam.
A segunda fase do procedimento da ação de consignação em pagamento será
dispensada ser for possível identificar desde logo o credor legítimo e se não for
necessária a produção de provas para indicá-lo.
Pois bem.
Os documentos de fls. 31/33, 34, 41/42, 43/46 (reproduzida às fls. 47/50), 51/54 e 71
revelam ser fundada a dúvida dos autores quanto ao legítimo credor do pagamento das
parcelas relativas ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel
Urbano com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento que celebraram
com a corré BEM VIVER (fls. 08/29), haja vista que tanto esta quanto a correquerida
PRASS afirmaram ser titulares dos créditos e ambas enviaram aos requerentes carnês
de cobrança (fls. 51/52, 53/54).
Não bastasse isso, a empresa QUATÁ encaminhou-lhes a notificação de fl. 34,
comunicando a respeito da cessão de créditos realizada pela corré BEM VIVER à
correquerida PRASS e que esta passou a ser a titular dos pagamentos decorrentes do
contrato que a BEM VIVER celebrou com os requerentes.
Mais que isso, a notificação da QUATÁ consignou que na hipótese de pagamento das
parcelas vincendas à pessoa diversa da corré PRASS, os títulos seriam levados a
protesto por falta de pagamento (fl. 34, antepenúltimo parágrafo).
Por outro lado, a corré BEM VIVER notificou os autores de que a forma de pagamento
das parcelas do contrato de compra e venda que celebraram deveria observar a cláusula
3 do instrumento, ou seja, os valores deveriam ser pagos diretamente à BEM VIVER (fls.
31/33).
A propósito, o autor VINICIUS teve a cautela de notificar as requeridas para lhe fosse
encaminhada documentação que comprovasse quem seria a real titular dos pagamentos
das prestações do contrato de compra e venda que firmou (fls. 35/37 e 38/40), entretanto,
em resposta, ambas as rés se intitularam credoras (fls. 41/42 e 43/50).
Isso sem contar que a corré PRASS encaminhou ao autor a notificação extrajudicial de fl.
71, constituindo o autor VINICIUS em mora por supostamente encontrar-se inadimplente
quanto às parcelas dos meses de maio e junho de 2018.
Todas essas questões, à evidência, geraram confusão nos autores quanto à efetiva
credora das parcelas do contrato de venda e compra de seu imóvel.
Nessa toada, forçoso reconhecer que as parcelas dos meses de julho, agosto e setembro
de 2018, relativas ao instrumento celebrado pelos autores em 18/09/2013, bem como a
parcela "balão", com vencimento em janeiro de 2019, foram devidamente quitadas por
intermédio dos depósitos judiciais de fls. 77, 83, 724 e 836 porque condizem com os
valores cobrados pelas requeridas (cf. fls. 53, 725 e 837/838), motivo pelo qual ficam
liberados dessa obrigação.
A propósito, as rés sequer impugnaram os valores consignados, o que revela a
adequação dos depósitos realizados.
Por outro lado, revendo posicionamento anteriormente adotado por este magistrado,
entendo que o processo deverá continuar a correr entre as rés, em segunda fase, pelo
procedimento comum, para determinar quem tem titularidade para receber o crédito, à
vista de que ambas o disputam.
Contudo, em atendimento ao pedido formulado pela corré PRASS (fls. 777/779 e 824), o
prosseguimento do feito deverá se dar somente após proferida decisão definitiva nos
autos da Recuperação Judicial da correquerida BEM VIVER, que tramita perante o Juízo
de Direito da Comarca de Rio das Pedras/SP (Proc. no 1000581-90.2018.8.26.0511 - fls.
107/164 e 738/758), a fim de se evitar decisões conflitantes. (...).”.
A tais razões de decidir, acrescente-se que a ação
de consignação em pagamento interposta está fundamentada no artigo
547 do Código de Processo Civil, combinado com 335, IV, do Código
Civil, os quais exigem o ajuizamento simultâneo contra dois ou mais
possíveis credores, com intuito de que a dúvida sobre qual deles reúne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade para receber seja solucionada por sentença. No caso, ambos
os réus insistem que são os beneficiários do crédito consignado.
No entanto, a dúvida com relação ao verdadeiro
credor dos valores depositados pelos autores deverá ser solucionada na
segunda fase do processo, pelo procedimento comum, que, como restou
consignado na r. sentença, correrá somente entre as rés, nos termos do
artigo 548, III, do Código de Processo Civil.
Restou claro na r. sentença a exoneração da
obrigação dos autores e dos efeitos da mora em relação às rés, com
extinção da obrigação, após o total dos pagamentos das parcelas (fls.
715), nada havendo para se analisar a tal respeito.
No mais, a ré/apelante sucumbiu nessa primeira
fase processual porque os autores tiveram o seu direito reconhecido, para
o fim de consignar em juízo os valores relativos às parcelas da aquisição
do bem, razão pela qual deverá arcar com o pagamento da sucumbência,
juntamente com a outra corré.
Além do que os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% do valor da causa, o que não se mostra excessivo;
porém, revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o patrono
dos autores. Contudo, sem recurso por parte dos autores para alterar o
valor determinado pela r. sentença.
Entretanto, em virtude do artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil fica majorado os honorários advocatícios devidos pela
ré/apelante para 20% do valor da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)